Tribunal: TCU
Processo: 002.744/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Paraná, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 54/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por 15 dias, para atendimento das determinações exaradas nos subitens 9.3.1 e 9.3.2, e 30 dias para o subitem 9.3.3, do Acórdão 6914/2024-TCU-Segunda Câmara , a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento, peça 26, em 18/11/2024, o prazo solicitado pela Universidade Federal do Paraná, conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 002.744/2024-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Theresinha Monteiro Absher (XXX.489.648-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.